Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710149-39.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMÃO OLIVEIRA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES - SICOOB CECRES, SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA, BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados BANCO CSF S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026